Tribunal: TJES
Processo: 5000279-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000279-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LARISSA MASARIM ROCHA
AGRAVADO: JOAO MARCARINI FILHO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000279-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: LARISSA MASARIM ROCHA

AGRAVADOS
: JOAO MARCARINI FILHO, VANDERSON ROCHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (documento ID 395010, página 3) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da Ação de Investigação de Paternidade c/c Negatória de Paternidade e Anulação de Registro Civil (processo n.º 0000533-16.2018.8.08.0038) ajuizada pela ora Agravante.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) como o processo foi ajuizado há quase quatro anos sem que houvesse êxito em seu curso, a Agravante, que se encontrava sozinha no Brasil, viajou para a Itália para se encontrar com sua genitora que ali está trabalhando; 2º) o exame de DNA foi marcado justamente no período em que passava uma temporada com sua mãe; 3º) não tinha condições financeiras de vir ao Brasil pois sua genitora ainda não tinha juntado o dinheiro para o retorno; 4º) necessita de um prazo de 6 (seis) meses para que possa juntar os recursos suficientes para o regresso ao Brasil e também ficar um pouco mais com sua mãe; 5º) o indeferimento do pedido de suspensão representa um cerceamento ao seu direito de defesa e causa-lhe prejuízo, pois pode levar ao arquivamento do processo.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, para suspender o curso do processo originário até o julgamento do presente recurso (ID 397715).

Os Agravados não apresentaram contrarrazões (Certidão - ID 637936).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

após analisar com acuidade o judicioso voto proferido pelo nobre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida não tenho dúvidas em acompanhá-lo e desde já o parabenizo por estar

com os olhos voltados aos princípios dispostos no limiar do CPC/15, os quais devem ser buscados pelo julgador a todo tempo.

É como me manifesto.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5000279-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: LARISSA MASARIM ROCHA

AGRAVADOS
: JOAO MARCARINI FILHO, VANDERSON ROCHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (documento ID 395010, página 3) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da Ação de Investigação de Paternidade c/c Negatória de Paternidade e Anulação de Registro Civil (processo n.º 0000533-16.2018.8.08.0038) ajuizada pela ora Agravante.

A Agravante ajuizou Ação de Investigação de Paternidade c/c Negatória de Paternidade e Anulação de Registro Civil em face dos Agravados.

No curso do procedimento requereu a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, por ter viajado para o exterior para se encontrar com sua genitora que está trabalhando na Itália.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida, destacando que:

Indefiro o pedido de fls. 176, visto que o motivo exposto não se encontra previsto nas hipóteses de suspensão do Art. 313 do CPC. Ademais, não pode este Juízo determinar a suspensão do processo por tanto tempo aguardando uma data hipotética de retorno da autora.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) como o processo foi ajuizado há quase quatro anos sem que houvesse êxito em seu curso, a Agravante, que se encontrava sozinha no Brasil, viajou para a Itália para se encontrar com sua genitora que ali está trabalhando; 2º) o exame de DNA foi marcado justamente no período em que passava uma temporada com sua mãe; 3º) não tinha condições financeiras de vir ao Brasil pois sua genitora ainda não tinha juntado o dinheiro para o retorno; 4º) necessita de um prazo de 6 (seis) meses para que possa juntar os recursos suficientes para o regresso ao Brasil e também ficar um pouco mais com sua mãe; 5º) o indeferimento do pedido de suspensão representa um cerceamento ao seu direito de defesa e causa-lhe prejuízo, pois pode levar ao arquivamento do processo.

O artigo 313, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses legais de suspensão do processo e dentre elas, de fato, não se encontra a hipótese de viagem da parte.

Não há dúvidas de que o processo deve ter o seu andamento sem interrupções, especialmente considerando que a duração razoável do processo é um dos princípios processuais previstos na Constituição da República (artigo 5º, LXXVIII) e no Código de Processo Civil (artigo 6º).

Contudo, não se pode descurar que a primazia da decisão de mérito também é um princípio que deve nortear a condução do processo, já que sua extinção sem apreciação do mérito, dificilmente, colocará fim na questão controvertida posta pelas partes.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Acerca da primazia da decisão de mérito este egrégio Tribunal já decidiu que:

[...] 1. À luz do princípio da primazia do julgamento do mérito, insculpido no art. 6º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo pela ausência de interesse processual é solução de que se deve valer o julgador apenas e tão somente quando não for possível a obtenção do resultado almejado. [...] (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 065080001301, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

[...] 4. Acrescente-se, ainda, a necessidade de se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes. Nesse sentido é o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente desta c. Segunda Câmara. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação, 014160383957, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

In casu
, há que se considerar que (1) a Agravante é a principal interessada no célere julgamento do feito, (2) que seu pedido de suspensão do curso processual não evidencia tentativa de procrastinar a solução da lide, (3) que há uma impossibilidade momentânea de comparecimento à Comarca na qual tramita o feito e (4) que eventual extinção do feito não entregará um resultado útil às partes.

O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobressai à evidência em razão da possibilidade de extinção do feito.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para deferir o pedido de suspensão do curso do processo originário pelo prazo de 06 (seis) meses.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5000279-04.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: LARISSA MASARIM ROCHA

AGRAVADOS
: JOAO MARCARINI FILHO, VANDERSON ROCHA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERÍODO DE AUSÊNCIA DO PAÍS. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
PROCRATIÇÃO DO FEITO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO
. 1 –
Não há dúvidas de que o processo deve ter o seu andamento sem interrupções, especialmente considerando que a duração razoável do processo é um dos princípios processuais previstos na Constituição da República (artigo 5º, LXXVIII) e no Código de Processo Civil (artigo 6º).
2 -
Contudo, não se pode descurar que a primazia da decisão de mérito também é um princípio que deve nortear a condução do processo, já que sua extinção sem apreciação do mérito, dificilmente, colocará fim na questão controvertida posta pelas partes.

3
– O pedido de suspensão do curso do procedimento deve ser deferido, considerando que a Agravante é a principal interessada no célere julgamento do feito, que seu pedido não evidencia tentativa de procrastinar a solução da lide, que há uma impossibilidade momentânea de comparecimento à Comarca na qual tramita o feito e que eventual extinção do feito não entregará um resultado útil às partes. 4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.